Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO CONDUZIDO PELA FAIXA DA DIREITA. COLISÃO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA NA FAIXA DA ESQUERDA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora que, no dia 24/04/2022, trafegava com seu veículo, em velocidade estável na faixa da esquerda, contornando o balão do Hospital Regional de Samambaia - HRSAM, quando foi abalroado na parte lateral direita pelo automóvel de propriedade da ré que trafegava na faixa central. Relatou que o condutor pretendia entrar à esquerda, dentro de um balão, estando ele na faixa central. Requereu reparação dos danos materiais no valor de R$ 3.500,00.
2. O réu, em sede de contestação, alegou que entrou na rotatória com velocidade estável e ligou a seta indicativa à esquerda, quando o carro da autora, que estava na última faixa à esquerda, o atingiu. Afirma que a demandante se encontrava em velocidade acima da permitida pela via e tentou ultrapassar as duas faixas da direita para seguir reto, sentido Corpo de Bombeiro. Formulou pedido contraposto, no valor de R$1.650,00, a título de danos materiais, conforme menor orçamento.
3. Trata-se de recurso (ID 41332034) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e julgou procedente o pedido contraposto para condená-la a pagar R$ 1.650,00 à parte ré.
4. Suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia técnica. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. Nas razões recursais, sustenta que o condutor do veículo da ré/recorrida, numa tentativa malsucedida de ultrapassagem, ingressou na rotatória sem observar a preferência dos veículos que ali trafegavam, realizando manobra de conversão à esquerda, o que resultou no acidente (croqui - ID41332012, p. 4). Afirma que a colisão poderia ter sido evitada, já que se deu na parte frontal do veículo da demandada, isto é, dentro do seu campo de visão (imperícia). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.
6. Do conjunto probatório inserido aos autos, corroborado pelas regras de experiência comum, conclui-se que a versão narrada pela autora/recorrente não merece acolhida, pois, fosse o caso, as avarias causadas em ambos os veículos não teriam se dado da forma evidenciada nas fotos apresentadas (ID41332013).
7. No caso, verifica-se que a dinâmica do acidente evidencia a culpa da autora/recorrente pelo acidente, em razão de manobra precipitada, porquanto ocupava a faixa mais interna da rotatória (à esquerda), cuja conversão nesse sentido era obrigatória, porém, na tentativa de sair do balão para adentrar à via pretendida, colidiu na lateral dianteira esquerda do veículo da ré/recorrida que, dentro da interseção, trafegava na faixa central (à direita) e, ao que tudo indica, contornaria o balão.
8. Dessarte, conclui-se que a autora/recorrente agiu de forma imprudente ao realizar manobra sem se certificar de que poderia executá-la sem perigo para os demais usuários da via, violando o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.
9. Demonstrada a culpa da autora/recorrente, o nexo causal e os danos materiais decorrentes de sua conduta imprudente, a reparação dos danos materiais causados ao réu/recorrido é medida que se impõe, tal como determinado nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.